Tribunal: TJDFT
Processo: 0795971-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO DO VALOR PAGO. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DA LEI 14.034/20. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA O REEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reembolso do valor pago pelas passagens aéreas canceladas, trechos Brasília/Tel Aviv e Budapeste/Brasília, previstos para os dias 13/06/2020 e 27/06/2020 (ID 70565621 - Pág. 1), com fundamento na Convenção de Montreal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) prescrição bienal, segundo a Convenção de Montreal; (ii) falha no serviço prestado pela transportadora; (iii) dever de restituir o valor das passagens aéreas não utilizadas; e (iv) direito dos autores à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo aos autores o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
4. Segundo a jurisprudência do STF, a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais de Varsóvia e Montreal se limita a conflitos que versam sobre danos materiais decorrentes de atraso e extravio de bagagem em transporte aéreo internacional, situação diversa dos autos. E não configuradas as hipóteses de incidência das convenções internacionais, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, de forma que o prazo prescricional da pretensão inicial é quinquenal. Precedentes: Acórdão 1705280, 0744986-12.2022.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJe: 02/06/2023; Acórdão 1908204, 0774369-98.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024.
5. As companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare (cooperação de voos operados por companhias diversas), objetivando a ampliação de seus serviços, figuram no conceito de fornecedor e integram a relação de consumo, respondendo solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor, como é o caso dos autos (art. 7o, parágrafo único artigo; art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC).
6. Afastadas a prejudicial de mérito e questões preliminares, deve ser desconstituída a sentença para o julgamento de mérito da pretensão deduzida. O conjunto probatório é satisfatório para o deslinde da controvérsia, permitindo o pronto julgamento do mérito pelo órgão revisor, com base na aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
7. A presente demanda se insere no contexto de cancelamento de voos internacionais, em decorrência das medidas restritivas, impostas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19. A exemplo de outros setores da economia, o setor da aviação civil foi fortemente afetado pelos efeitos da pandemia, razão pela qual foi criado regime legal específico para regular situações de impossibilidade de fornecimento do serviço de transporte aéreo da forma originalmente contratada.
8. A Lei n. 14.034/2020, resultante da conversão da MP 925/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19, assegura o reembolso do valor da passagem aérea por cancelamento de voo, no período de 19 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020, situação que se aplica ao caso em comento. Ademais, as regras incidem nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo, aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, caput e § 5o, da Lei n. 14.034/20).
9. De fato, os voos contratados pelos recorrentes foram cancelados pelas empresas aéreas (ID 70565618), enquanto as 380.000 milhas utilizadas para o pagamento não foram restituídas aos autores no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, assim como não ocorreu a disponibilização de crédito no valor igual ou maior ao da passagem cancelada, para aquisição de produtos, em até 18 meses (art. 3o, § 1o, da Lei n. 14.034/20).
10. Nesse contexto, não fornecido o serviço aéreo contratado e não promovida a restituição dos valores pagos, na forma assegurada na legislação específica, os recorrentes têm direito ao reembolso integral das milhas utilizadas para o pagamento das passagens aéreas, de forma a garantir o retorno das partes ao estado anterior.
11. Por outro lado, o cancelamento de voos no período da pandemia por COVID-19 caracteriza fortuito externo, imprevisível e inevitável, situação que afasta o direito dos autores à indenização pelos danos morais. Aplicação do artigo 393, caput, do Código Civil, que exclui o nexo de causalidade entre o inadimplemento contratual e o dano suportado.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para condenar as rés, solidariamente, à obrigação de restituírem 380.000 (trezentos e oitenta mil) pontos para a(s) conta(s) de milhagens do(s) autor(es) e da(s) qual(is) foi(ram) debitada(s), com prazo de validade de 12 (meses), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Sem custas e sem honorários.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.034/20, art. 3o, caput, §§1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1705280, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 22/05/2023; Acórdão 1908204, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19/08/2024.